Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713818-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS PACIENTES: LUCAS LUAN DE ANDRADE OLIVEIRA e JEFERSON ANDRADE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 60.832, em favor de LUCAS LUAN DE ANDRADE OLIVEIRA e JEFERSON ANDRADE DE OLIVEIRA, presos desde 2/4/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 186/189). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que houve falsa comunicação acerca do delito de roubo, haja vista a ocorrência tão somente da contravenção penal de vias de fato. Esclarece que “a PMDF fora acionada (...) para acompanhar suposto caso de agressão física ocorrida nas dependências do depósito de bebidas no endereço indicado no Boletim de Ocorrência. Ocorre que ao chegar no local, a falsa vítima de roubo informou aos policiais que havia sido vítima do crime de roubo cometidos pelos oras acusados, narrando fato que sequer existiu no desiderato de prejudicar os jovens acusados”. Narra que no caso, “a autoridade policial sequer diligenciou as câmeras de monitoramento das proximidades para averiguar a veracidade da acusação” e que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, em especial quando os pacientes são primários, possuem residência fixa e ocupação lícita. Discorre acerca da violação os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 213/215). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada documentação suficiente para o exame do presente writ, reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 414/2024 - 16a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 3.057/2024 - 16a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 139/2024, Termo de Restituição no 58/2024 e Relatório Policial Final (fls. 24/59, 69/75 e 209/212). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo relatos da vítima prestados na Delegacia: “na noite de ontem, dia 01/04/2024, por volta de 22:30, se encontrava no Bar e Conveniência Original bebendo com seus amigos. Relata que um grupo de três rapazes passaram em frente ao bar e falaram algo para a vítima, porém ele não entendeu. No entanto, esse mesmo grupo retornou ao local minutos depois e os mesmos tentaram intimidar o autor, gritando "O QUE QUE FOI?", sendo que a vítima respondeu "NADA NÃO". Nesse momento, os três homens foram para cima da vítima, agredindo a mesma com diversos socos e chutes. No meio da briga, o autor de cabelo encaracolado pegou uma FACA que se encontrava em cima de uma mesa no bar, porém não conseguiu acertar a vítima. Os homens então foram embora levando com eles a mochila do declarante que continha em seu interior carteira de identidade, cartão de banco, caixa de som, dinheiro (R$70,00) e disseram que iriam retornar ao local para matar a vítima. Nesse momento, a vítima foi para o banheiro do bar e acionou a Polícia Militar. Momentos depois, o grupo voltou, porém com mais um membro, sendo que dois deles mantinham a mão na cintura como se estivessem portando armas de fogo e outros dois estavam com facas. A vítima relata que os homens pediram R$ 600,00 a ele, para devolverem os objetos roubados, porém, não obtiveram o valor pedido, pois a vítima não tinha mais dinheiro consigo, pois já havia sido roubado. Relata que os homens então foram embora do local novamente. Contudo, dessa vez, se depararam com a viatura da Polícia Militar e tentaram empreender fuga por meio de corrida. No entanto, os policiais militares encontraram todos os 4 e os conduziram a esta Delegacia de Polícia, assim como recuperaram a mochila do declarante com parte do material em seu interior” (fl. 140), que, aliás, foi recuperada na casa da tia de um dos envolvidos. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo o pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 186/189): “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto três dos custodiados, em concurso, abordaram a vítima em um bar, agrediram-na socos e chutes e, um deles, pegou uma faca e tentou acertar o ofendido, mas não conseguiu. Na ocasião, os custodiados subtraíram a mochila da vítima e a ameaçaram dizendo que voltariam ao local para mata-la. Passado algum tempo, o grupo voltou acompanhado de mais um dos custodiados, sendo que dois mantinham a mão na cintura como se estivessem portando arma de fogo e outros dois estavam com facas. Segundo a vítima, os custodiados pediram R$ 600,00 para devolver os bens e somente não receberam tal valor porque o ofendido não tinha mais dinheiro. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade dos agentes. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que os fatos ocorreram de maneira diversa, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de os pacientes serem primários, possuírem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de abril de 2024 18:02:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora